Tribunal: TJPA
Processo: 0802583-78.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802583-78.2022.8.14.0133

APELANTE: ROSILENE SILVA DA COSTA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, ROSILENE SILVA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL 0802583-78.2022.8.14.0133

APELANTE/APELADO: CLEITON ARIMATEIA THOMPSON DOS SANTOS

ADVOGADO:

ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA – OAB/PA 13.253-A

APELADO/APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: ITALO SCARAMUSSA LUZ - ES9173-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSOS IMPROVIDOS.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos por Banco do Brasil S/A e Rosilene Silva da Costa, contra sentença da 1ª Vara Empresarial e Cível da Comarca de Marituba, que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória por danos materiais e morais movida pelo segundo apelante.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Admissibilidade dos recursos de apelação e a responsabilidade do Banco do Brasil pelos vícios construtivos do imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil não merece acolhimento, pois o banco atuou como executor direto da política pública de habitação, assumindo responsabilidade pela comercialização e fiscalização da obra.

4.

No mérito, a sentença deve ser mantida quanto à condenação ao pagamento dos danos materiais, pois o laudo técnico apontou vícios que comprometem a estrutura do imóvel, e a inversão do ônus da prova é cabível nas relações de consumo.

5.

Quanto ao pedido de reforma da sentença para inclusão de danos morais, os elementos constantes dos autos não são suficientes para justificar compensação pecuniária.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço dos recursos e nego-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida. Tese: A responsabilidade do Banco do Brasil pelos vícios construtivos do imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida é solidária, e a inversão do ônus da prova é cabível nas relações de consumo.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

·

Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e art. 6º, VIII.

·

Código de Processo Civil, art. 341 e art. 85.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por BANCO DO BRASIL S/A e ROSILENE SILVA DA COSTA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Empresarial e Cível da Comarca de Marituba, que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória por danos materiais e morais movida pelo segundo apelante.

Na origem, o autor alegou a existência de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, mediante contrato de compra e venda com alienação fiduciária em garantia firmado com o Banco do Brasil, na qualidade de representante do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR.

Requereu a condenação da instituição ré ao pagamento de indenização por danos materiais, bem como compensação por danos morais.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (id 24928036), que reconheceu a legitimidade passiva do banco e, ao final, julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o réu ao pagamento de R$ 9.535,80

a título de danos materiais, com atualização monetária e juros legais, e indeferiu o pedido de danos morais.

Irresignado, o Banco do Brasil interpôs apelação (id. 24928041), sustentando preliminarmente a sua ilegitimidade passiva ad causam, sob o fundamento de que atua como mero agente financeiro do programa, sem responsabilidade pelos vícios construtivos do imóvel.

No mérito, alegou ausência de responsabilidade, falta de comprovação dos danos materiais e indevida inversão do ônus da prova.

O autor, por sua vez, interpôs apelação adesiva (id. 24928045), requerendo a reforma parcial da sentença para fins de inclusão de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL

Quanto à alegada ilegitimidade passiva, entendo, igualmente, que não merece acolhimento.

Inicialmente, entendo como necessário destacar a legitimidade passiva do Banco para responder pelos vícios de obra identificados na construção. No presente caso, restou incontroverso que o imóvel foi adquirido pela autora por meio de Contrato de Compra e Venda e Mútuo com Alienação Fiduciária, com cláusula expressa de representação do FAR pelo Banco do Brasil, o qual não atuou apenas como agente financeiro, mas como executor direto da política pública de habitação, assumindo responsabilidade pela comercialização e fiscalização da obra.

Conforme bem destacado na sentença, o Banco, ao assumir papel ativo na execução do programa habitacional, responde solidariamente pelos vícios construtivos verificados no imóvel adquirido, conforme reconhecido pela jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL
. Autora que é adquirente de imóvel do programa 'Minha Casa Minha Vida' e busca a responsabilização do requerido por danos decorrentes de vícios construtivos, bem como o recebimento de indenização por danos morais. Sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do 'Banco do Brasil'. Inconformismo. Acolhimento. Requerido que, no caso em tela, não figura como simples agente financeiro, mas como representante do 'Fundo de Arrendamento Residencial', que é responsável por eventuais danos físicos constatados no imóvel, nos termos do art. 6º-A, inciso III da Lei nº 11.977/2009. Legitimidade passiva configurada. Precedentes deste Tribunal e do STJ em casos semelhantes. Feito que não está em condições de julgamento, sendo necessária produção de provas. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem. RECURSO PROVIDO”. (v. 37053). (TJ-SP - AC: 10392855920198260602 SP 1039285-59.2019 .8.26.0602, Relator.: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 18/08/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2021).

RESPONSABILIDADE CIVIL. IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. BANCO DO BRASIL . INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FEDERAL EXECUTORA DE PROGRAMA DE MORADIA NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL  FAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CARACTERIZADA.
1 . A responsabilidade da instituição financeira em relação a vícios de construção ou atraso na entrega da obra dependerá das circunstâncias em que se verifica sua intervenção nos seguintes termos: a) inexistirá, se atuar como agente financeiro em sentido estrito; b) existirá, se atuar como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda (Precedente STJ, REsp n. 1102539, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, Quarta Turma) . 2. O Banco do Brasil atua como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia para pessoas de baixa ou baixíssima renda, já que o imóvel está vinculado ao Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, verificando-se dos autos que as partes celebraram o "Contrato Particular, com efeito de Escritura Pública, de Venda e Compra Direta de Imóvel Residencial com Alienação Fiduciária do Imóvel, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV - Recursos FAR", cujo objeto era a compra de uma unidade residencial situada no Município de Rio Branco. 3. No contrato o Banco do Brasil consta como representante do Fundo de Arrendamento Residencial  FAR, na qualidade de instituição financeira oficial federal executora do Programa Minha Casa, Minha Vida  PMCMV, na forma do Decreto n . 7.499/2011 (p. 108  item 1, A). 4 . Sendo, portanto, cabível a responsabilidade do Banco do Brasil por eventuais vícios construtivos verificados no imóvel objeto do contrato, motivo pelo qual não há que se falar em ilegitimidade passiva. 5. Recurso Provido. (TJ-AC - AC: 07026212420208010001 Rio Branco, Relator.: Des . Francisco Djalma, Data de Julgamento: 18/06/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/06/2021).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO a Preliminar.

MÉRITO

No mérito, alega a instituição financeira ré a ausência de comprovação dos danos materiais arguidos pelo autor.

Pelo que se infere dos autos,

O laudo técnico acostado é claro ao apontar vícios que comprometem a estrutura do imóvel, sendo o montante indenizatório arbitrado de forma proporcional aos danos detectados.

Além disso, observa-se que o laudo técnico não foi impugnado especificamente pela instituição financeira, a qual também não requereu a produção de outras provas.

Nos termos do art. 341 do CPC, tais fatos se presumem como incontroversos, autorizando a responsabilização da parte demandada.

Friso que a relação jurídica entre as partes ostenta natureza consumerista e contratual, devendo incidir a teoria da responsabilidade objetiva, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, desnecessária a prova de culpa, bastando a demonstração do fato (vício), do dano e do nexo causal, todos presentes nos autos.

Nesse cenário, a sentença deve ser mantida quanto à condenação ao pagamento dos danos materiais, nos moldes pleiteados na exordial e com fundamento no art. 341 do CPC.

Impugna ainda o apelante, a inversão do ônus da prova deferida pelo Juízo de origem, sob o argumento de que não está presente a hipossuficiência técnica ou a verossimilhança das alegações.

Entretanto, à luz do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus probatório é medida excepcional, mas plenamente cabível nas relações de consumo, especialmente quando demonstrada a dificuldade da parte consumidora em comprovar defeitos técnicos em bens complexos, como é o caso de imóvel com vícios estruturais.

A hipossuficiência do consumidor é presumida diante da manifesta desigualdade técnica entre as partes, não havendo como exigir da parte autora a comprovação cabal dos defeitos sem acesso aos documentos e competências técnicas sob controle exclusivo da empresa ré.

De mais a mais, mesmo com a inversão do ônus, houve a apresentação de laudo técnico detalhado nos autos, demonstrando os vícios construtivos e a necessidade de reparos, o qual não foi impugnado de forma específica pelo banco, conforme autoriza o art. 341 do CPC.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa ou em irregularidade na distribuição do ônus probatório.

Quanto ao pedido de reforma da sentença para inclusão de danos morais, entendo que, embora os transtornos causados por vícios em imóvel residencial sejam significativos, os elementos constantes dos autos não são suficientes para demonstrar que os defeitos atingiram a dignidade da parte autora de forma a justificar compensação pecuniária.

A jurisprudência majoritária evoluiu no sentido de não presumir o dano moral em todas as hipóteses de vício de construção, exigindo que o desconforto ultrapasse o limite do mero aborrecimento.

No caso concreto, não há prova de que os vícios tornaram o imóvel inabitável, tampouco demonstração de sofrimento psíquico ou humilhação grave, razão pela qual deve ser mantida a sentença que indeferiu o pedido.

DIANTE DO EXPOSTO, NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, MANTENDO INTEGRALMENTE A R. SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARITUBA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

Nos termos do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador -

Belém, 27/05/2025